Tribunal: TJBA
Processo: 8030767-30.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-25
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8030767-30.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A Advogado(s): MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO AGRAVADO: ROSANGELA SANTANA BARROS MARINHO Advogado(s): CELSO RICARDO ASSUNÇÃO TOLEDO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IDEC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA Nº 1998.01.1.016798-1. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. ACOLHIMENTO, EM PARTE, DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Preliminares de ilegitimidade ativa da parte autora/agravada e incompetência territorial que se rejeitam, posto que o Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento dos Temas 723, 724 e 948, que definiu que a decisão prolatada na ação civil pública possui eficácia para todo o território nacional e para todos os poupadores, associados ou não ao IDEC. Preliminar de necessidade de liquidação da sentença coletiva, que também segue rejeitada, tendo em vista que o valor do crédito deve ser atualizado monetariamente pelos índices de correção da própria caderneta de poupança, uma vez que se trata de mero cálculo aritmético, tomando como parâmetro as definições da sentença proferida nos autos da ação civil pública. Preliminar de correção monetária do débito pelos índices da caderneta de poupança, que se acolhe, visto que há entendimento jurisprudencial no sentido de que, para atualização das diferenças devidas a título de rendimento da caderneta de poupança, devem ser utilizados os índices de correção da própria caderneta de poupança. Preliminar de incidência de juros de mora desde a citação do banco na Ação de Cumprimento de Sentença, que se rejeita, tendo em vista que o STJ pacificou o entendimento no sentido de que os juros de mora correm a partir da citação do réu na fase de conhecimento na Ação Civil Pública quando se tratar de descumprimento de obrigação contratual, podendo se verificar até mesmo em momento anterior. Preliminar de não incidência de juros remuneratórios em todo o período apurado, que se acolhe, posto que “descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”, conforme pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça quando do julgamento do Tema Repetitivo 887, REsp 1392245/DF, e do Tema Repetitivo 890, REsp 1372688. Preliminar de impossibilidade de condenação do Banco agravante ao pagamento de honorários advocatícios em fase de cumprimento de sentença, que se rejeita, por serem devidos honorários advocatícios pelo serviço prestado na fase do cumprimento de sentença, após escoado o prazo para pagamento voluntário, segundo a atual orientação do STJ, definida quando do exame do REsp. 1.134.186 (recurso repetitivo), valendo ressaltar que no presente caso o agravante não pagou voluntariamente o valor supostamente devido. MÉRITO Acolhe-se a alegação de excesso de execução, para determinar que a prova pericial designada leve em consideração os parâmetros contidos na decisão agravada e os estabelecidos no presente julgamento. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8035861-56.2024.8.05.0000, que tem como Agravante o ESTADO DA BAHIA e Agravada MARINALVA DA SILVA CRUZ SALES. ACORDAM, os Desembargadores integrantes da Colenda Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, na conformidade do relatório e voto que seguem. AAGB7